Tribunal: TCU
Processo: 020.306/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contas ordinárias do exercício 2013 da Secretaria-Executiva do Ministério da Pesca e Aquicultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Secretaria-Executiva do Ministério da Pesca e Aquicultura referentes ao exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do senhor Marcelo Bezerra Crivella (XXX.923.197-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas dos senhores Henrique Antônio dos Santos Nunes (XXX.574.597-XX), Antonio Marcos Horostecki (XXX.271.779-XX), Sebastião Macedo da Silva (XXX.334.351-XX) e da empresa Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda. (05.439.142/0001-73), e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 553.890,00 31/12/2013 9.3. aplicar aos senhores Henrique Antônio dos Santos Nunes (XXX.574.597-XX), Antonio Marcos Horostecki (XXX.271.779-XX), Sebastião Macedo da Silva (XXX.334.351-XX) e à empresa Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda. (05.439.142/0001-73), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: 9.4.1. Átila Maia da Rocha (XXX.604.218-XX): 9.4.1.1. não ter solicitado à Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura (SEMOC) auxílio no desenvolvimento de método para coleta dos dados de produção pesqueira e aquícola, nem ter submetido os resultados obtidos à análise crítica e ao necessário suporte de confirmação (validação dos dados) e ter divulgado oficialmente dados de tal levantamento; que propiciou a ocorrência da realização de levantamento e divulgação oficial de dados sobre a produção pesqueira e aquícola nacional sem avaliação técnica tanto do procedimento utilizado para coleta das informações quanto dos resultados do trabalho, com infração ao disposto no art. 14, inciso VI, do Decreto 6.972/2009 e art. 38, inciso VI, do Regimento Interno do MPA; 9.4.1.2. não ter tomado providências para sanar a falha na segregação de funções do Ministério, que propiciou a ocorrência das falhas na segregação de funções, permitindo que o SPOA Substituto participasse das fases de planejamento, realização e homologação de processo licitatório e, posteriormente, do processo de pagamento dos serviços contratados, com infração ao disposto no art. 62, p. único, do Regimento Interno do MPA (Portaria MPA, 523 de 01/12/2010), e ao princípio da moralidade, inserto no art. 3o, caput , da Lei no 8.666/1993; 9.4.1.3. celebrar os Convênios 797354; 795897; 797352; 795751 e 800019, sem o devido planejamento que deveria abranger estudos que permitissem verificar, de modo objetivo, em quais regiões do país a construção das unidades de beneficiamento teriam maior impacto no fomento à atividade pesqueira e aquícola; análise criteriosa dos planos de trabalhos e, em especial, a capacidade de os municípios convenentes gerirem os empreendimentos, contrariando o inciso IX do artigo 6o da Lei 8666/93 e as alíneas "b" dos incisos I e II do artigo 5o da Portaria Interministerial 507, de 24/11/2011; 9.4.2. Shirley de Faria Soares de Carvalho - CPF XXX.337.061-XX: 9.4.2.1. nomear servidor ocupante da função de Coordenador-Geral de Administração do Ministério da Pesca e Aquicultura como membro da Comissão Permanente de Licitação e da Equipe de Apoio aos Pregões, mediante as Portarias 27 e 28, de 4/3/2013, o que resultou em falha na segregação de funções; 9.5. aplicar ao senhor Dayvson Franklin de Souza (XXX.110.942-XX), a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o inciso IV do art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o parcelamento das dívidas, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal, em até trinta e seis parcelas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. excluir do rol de responsáveis o senhor Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, (XXX.927.191-XX), Fiscal Substituto do Contrato 26/2013, por não ter praticado atos de gestão no exercício; 9.9. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que informe ao Tribunal, no prazo de noventa dias, encaminhando as respectivas evidências, o estado atual dos Processos de Sindicância 00350.004225/2014-79 e 00350.004159/2014-37 e/ou dos eventuais respectivos processos administrativos disciplinares e tomadas de contas especiais subsequentes, e do Processo Administrativo Disciplinar 00350.004432/2015-12, esclarecendo se foram julgados, se houve recurso administrativo, o último procedimento realizado, a previsão de julgamento, caso ainda não tenham sido julgados. 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis;